Tribunal: TJSP
Processo: 2050556-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional – Justiça gratuita – Pessoa física – Indeferimento – Admissibilidade – Ausência de comprovação do estado de pobreza ou situação de necessidade financeira a ponto de ensejar a gratuidade – Benefício corretamente negado.

Recurso improvido, com observação.